Tribunal: TJBA
Processo: 8016782-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016782-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELIOMAR PEREIRA DA SILVA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CELSO MATHEUS PIRES ASSUNCAO, GILSON DOS SANTOS CONCEICAO

APELADO: OI S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO, MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA, YURI FERNANDES LIMA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. PESSOA FÍSICA QUE NÃO COMPROVA OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO. RECURSO INTERNO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Inconformismo do Agravante diante do indeferimento da gratuidade de justiça recursal.

II. Questão em discussão:
Se cabe o deferimento da benesse.

III. Razões de decidir:
(i) a gratuidade de justiça inicialmente deferida na origem restou revogada na sentença diante do indicativo robusto de auferimento de receitas decorrentes de vendas on line, em valores em média entre R$ 9.000,00 a 12.000,00, sem que o Requerente demonstrasse o comprometimento desses recursos a ponto de inviabilizar os custos com o acesso à Justiça.

(ii) Acrescente-se a isso, que desde a origem o ora Recorrente vem sustentando os mesmo argumentos, sem, contudo, apresentar documentos e nem elementos que os embasam, isso porque, não nega auferimento de receita oriunda de vendas porém não as demonstra, não apresenta as despesas e custos dessa atividade, não juntou declaração oficial de isenção do IRPF, o print da tela de transferência de uma moto não demonstra sua titularidade, e ainda que o fizesse não faz presumir insuficiência de recursos, igualmente, telas de sistema de negociação de dívidas e despesas ordinárias como iptu, condomínio, contas de internet, luz, financiamento estudantil.

(iii) Na situação em testilha, a presunção de hipossuficiência que militava a seu favor restou mitigada diante de seu próprio pedido de lucros cessantes, na medida em que, não se faz crível uma pessoa que alega auferir uma média de R$ 3.500,00 em 11 dias, não possua condições de arcar com os custo de acesso à Justiça.

(iv) mesmo ao recorrer, é forçoso observar que não trouxe aos autos nenhum elemento novo, para além dos já apresentados e apreciados pelo Juízo de origem e por Este Relator, e com isso, não há como o entendimento se elementos e argumentos prosseguem sendo exatamente os mesmos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso interno improvido.

Tese de julgamento:

(i) possuir débitos não faz presumir necessariamente e nem automaticamente insuficiência de recursos, principalmente quando não se verifica evidências de claras da totalidade de receitas atuais do requerente.

(ii) Com efeito, para o deferimento do pedido, não é necessário que a parte esteja na miséria para que tenha direito ao direito, bastando apenas demonstrar que eventual negativa de concessão do benefício poderá prejudicar sua subsistência sob pena de vedação de acesso à justiça, contudo, também não se pode subverter o instituto deferindo a benesse que é uma exceção, de forma generalista, sem que ao menos seja demonstrado todas as fontes de receita e despesas do requerente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016782-64.2019.8.05.0001
, em que figuram como Agravante HELIOMAR PEREIRA DA SILVA DE CARVALHO e como Agravada OI S.A. e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO INTERNO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça